Tribunal: TJBA
Processo: 8001843-48.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8001843-48.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RAPHAEL CARVALHO MARQUES DE SOUZA Advogado(s): MONYA PINHEIRO LOUREIRO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ESTADO DA BAHIA. EDITAL SAEB N.º 01/2019. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SECRETÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO E DA FAZENDA E DO GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA E DE DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. CANDIDATO APROVADO QUE SE AUTODECLAROU NEGRO. EXCLUSÃO DO CERTAME ATRAVÉS DA APLICAÇÃO DE CRITÉRIO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. DIREITOS À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. INOBSERVÂNCIA CONSTATADA. MOTIVAÇÃO DO ATO IMPUGNADO INSUFICIENTE. ÔNUS ARGUMENTATIVO QUE RECAI SOBRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ILEGALIDADE VERIFICADA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE QUE SE IMPÕE. PRECEDENTE DO TJBA. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001843-48.2020.8.05.0000, em que figuram como impetrante RAPHAEL CARVALHO MARQUES DE SOUZA e como impetrados SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, conceder a segurança vindicada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .